Tribunal: STF
Processo: RHC 54966
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-17
Data de publicação: 1976-12-17

Ementa:
- HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA INICIAL PRIVADA. IMPROCEDÊNCIA. QUEIXA QUE SATISFAZ, PERFEITAMENTE, OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ALEGAÇÃO QUE NÃO ESTA COMPROVADA. - RECURSO NÃO PROVIDO.